Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-20.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702893-20.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA AVELINO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO PAN S.A DESPACHO Aguarde-se pelo derradeiro prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora